Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023670-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (EMBARGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO EM PARTE.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME MACHADO AMARAL
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões e contradições existentes no acórdão exarado, pugnando pelo reconhecimento da inexigibilidade da fatura no valor de R$ 12.464,25, com origem na fatura de recuperação de consumo já declarada inexigível; o arbitramento de indenização por supostos danos morais sofridos; a reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que arbitrados em valor irrisório; bem como se dado parcial provimento ao seu apelo, haja vista ter reconhecido a inexigibilidade da fatura questionada.

A parte embargada, ao contrarrazoar os aclaratórios, “
requer a manutenção da decisão proferida, não havendo o que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais
”, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Machado Amaral em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à contradição aludida, considerando que no acórdão recorrido restou prolatado “
restando comprovado que o apelante sofreu cobranças indevidas apuradas como recuperação de consumo, no valor de R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), esta deve ser declarada inexigível
” e, ao final negou provimento ao apelo, tal vício restou caracterizado, devendo o recurso ser parcialmente provido.

Portanto, aclarando a situação, tendo o acórdão recorrido declarado a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) oriunda da cobrança de recuperação de consumo, o recurso de apelação interposto pela parte autor e ora embargante deve ser parcialmente provido.

Sobre os honorários advocatícios, considerando que no caso em apreço, apesar de não ter valor de condenação, há o proveito econômico obtido pelo autor, que consiste na declaração de inexigibilidade das faturas no valor de R$ 15.072,78 (quinze mil e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) e R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); que perfaz o total de R$ 27.537,03 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e três centavos).

Assim, tem-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados não por equidade, mas seguindo os ditames constantes no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, tem-se que este deve ser estipulado em 15% do proveito econômico obtido pelo autor.

Ainda, atendendo que foi negado provimento ao recurso da parte ré deve ser determinando a majoração da verba honorária sucumbencial a cargo da ré, em favor da parte autora, em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil

Por fim, acerca do dano moral, tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão de nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, considerando também inexigível a fatura no valor de R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor; bem como alterando o critério utilizado como base para parametrizar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, sendo devido ao autor mais 5% (cinco por cento) de seu proveito econômico, eis que foi negado provimento ao recurso da parte ré (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023